Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710154-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: CLAUDIO CASSANDRO, ORONDINO CASSANDRO, TEREZINHA HUBNER CASSANDRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AGREX DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de CLAUDIO CASSANDRO E OUTROS (processo n. 0730067-34.2020.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de arresto cautelar. Relata que a execução se baseia em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, no qual os agravados confessam ser devedores da quantia de U$ 943.241,31 (novecentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta e um dólares e trinta e um cents), a ser paga em três parcelas anuais, mediante entrega de soja a granel em quantidade equivalente ao valor da obrigação, com vencimento em 30/4/2019, 30/4/2019 e 30/4/2020, as quais não foram adimplidas. Sustenta o equívoco da decisão agravada, alegando que o arresto cautelar, através do bloqueio de bens dos Agravados antes de sua citação, é amplamente admitido pela jurisprudência, que, pelo dever geral de cautela (art. 139, inciso IV do CPC), considera cabível a medida para assegurar o resultado útil dos processos de execução. Colaciona um acórdão deste tribunal sobre o tema, asseverando a probabilidade do direito vindicado, pois inconteste a existência da dívida e a força jurídica do contrato, trazendo doutrina sobre o tema. Ressalta ter receio de que, entre o ajuizamento da ação, a efetivação da citação e o momento oportuno de liquidação do débito, ocorra o efetivo desvio de todos os ativos dos agravados, registrando que todos residem em comarcas diversas ao do presente juízo, a tornar longo o cumprimento dessas fases, podendo resultar no esvaziamento da execução. Aduz, em reforço, que os agravados estão em vias de se tornarem insolventes, vez que não estão honrando com suas dívidas nos prazos acordados, respondendo a oito processos de execução, bem como estão defraudando garantias dada a outros credores, entendendo, assim, estar preenchido o requisito do perigo da demora. Assevera que o arresto cautelar não retira a disponibilidade do bem, tendo em vista que o executado não perde o domínio a ser exercido, não impede a incidência de penhora sobre o mesmo bem nem o desembaraça, apenas retira a posse direta para assegurar a efetividade da fase executória. Destaca, ademais, que ofertou caução nos autos para a medida pleiteada, bem como a possibilidade de deferimento de tutela antecipada em ação de execução, devendo o juiz valer-se de seu poder geral de cautela, nos termos dos arts. 297, 299 e 300 do CPC, na forma que lhe autoriza o art. 5o, XXXV, da CF. Menciona excertos doutrinários e colaciona diversos julgados em amparo à sua tese, requerendo, ao final, seja concedida tutela antecipada recursal para que se proceda ao arresto dos recursos financeiros e demais aplicações existentes nas contas bancárias dos agravados, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor executado (R$ 10.324.920,07 – dez milhões trezentos e vinte e quatro mil novecentos e vinte reais e sete centavos), assim como se proceda à penhora dos seguintes bens: 1) Fazenda Liberdade II, registrada sob matrícula no. 2045, no Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Félix de Balsas/MA (DOC. 10); 2) Fazenda Liberdade, registrada sob matrícula no. 2044; R-01; Livro 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Félix de Balsas/MA (DOC. 11); 3) Fazenda Cassandro II, registrada sob matrícula no. 2226; R-01; Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Félix de Balsas/MA (DOC. 12); 4) Fazenda Cassandro I, registrada sob matrícula no. 2225; R-01; Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Félix de Balsas/MA (DOC. 13); 5) Fazenda Cassandro VII, registrada sob matrícula no. 5000; R-01; Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Félix de Balsas/MA (DOC. 14); 6) Fazenda Cassandro VIII, registrada sob matrícula no. 2087; R-01; Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Félix de Balsas/MA (DOC. 15); 7) Fazenda Ramos, registrada sob matrícula no. 2556; R-01; Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Félix de Balsas/MA (DOC. 16); 8) Fazenda Cassandro III, registrada sob matrícula no. 2227; R-01; Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Félix de Balsas/MA (DOC. 17); 9) Fazenda Cassandro IV, registrada sob matrícula no. 2224; R-01; Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Félix de Balsas/MA (DOC. 18); 10) Fazenda Novo Horizonte, registrada sob matrícula no. 2607; R-01; Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de São Félix de Balsas/MA (DOC. 19); 11) Fazenda Galiota, registrada sob matrícula no. 3125; R-3; Livro 2-X, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Ribeiro Gonçalves/PI (DOC. 20) e 12) Fazenda Paraná, registrada sob matrícula no. 20.383; R-29; Livro 2-BR, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Catalão/GO (DOC. 21) Por conseguinte, requer seja expedido o competente auto e certidão para registro do ato no cartório competente, determinando, ainda, o registro da indisponibilidade dos bens pelo sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, mantendo-se a caução já ofertada pela agravante. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela ora pleiteada. Preparo regular no ID 24702962. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Nesse juízo estreito de delibação, verifico a ausência do pressuposto relacionado à probabilidade de provimento do recurso. Notoriamente, o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. Esse é, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 28/10/2015, contra decisão publicada em 16/10/2015. II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013). III. Na hipótese dos autos, considerando que é incontroversa a falta de demonstração, na petição inicial da Execução Fiscal, dos requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto, prevista nos arts. 813 e seguintes do CPC/73, e levando-se em consideração, outrossim, que o arresto executivo dos valores pertencentes ao executado ocorreu anteriormente a qualquer tentativa de citação deste, impõe-se a conclusão de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada pelo STJ. Por conseguinte, deve ser mantida a inadmissão do Recurso Especial, com base na Súmula 83/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 555.536/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 02/06/2016) Nessa mesma linha, tem sido o entendimento por mim esposado em caso análogo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BEM IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA MANTIDA. 1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel de propriedade de uma das executadas, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, pois determinada citação dos devedores por meio de Carta Precatória em endereço indicado pela credora nos autos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1231735, 07183150520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ARRESTO OU PENHORA APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. (AgInt no REsp 1693593/SC) 2. Não há nos autos mínima prova no sentido de que a execução restará frustrada caso não seja realizado o arresto pretendido, tampouco se trata de grupo econômico respondendo por diversas execuções fiscais. Ou seja, embora a lei permita atos de constrição de dinheiro antes da citação do executado faz-se primordial comprovar que há riscos à execução caso se aguarde a formação do contraditório. 3. Recurso desprovido (Acórdão 1212824, 07138756320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o próprio agravante admite que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, não passando de meras conjecturas, neste momento, os argumentos deduzidos no recurso. Logo, diante da necessidade de diligências para proceder à citação dos réus, mostra-se precipitado o deferimento do arresto na situação concreta, conforme muito bem concluiu o magistrado a quo, devendo-se aguardar o resultado das diligências já empreendidas no feito. Nesse cenário, tenho que não se evidencia a probabilidade do direito para a concessão do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porquanto não evidenciado, nesta via sumária de cognição, a ausência de bens dos executados para saldar a dívida ou a nítida intenção em frustrar a satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de abril de 2021 20:04:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator